Tribunal: TJSP
Processo: 1002128-87.2025.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Presença:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da

Ementa:
APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual- Presença:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, se admite a concessão do benefício da gratuidade processual, que fica, por isso, mantida

APELAÇÃO- NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – NÃO OCORRÊNCIA
-Em razão do direito fundamental previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição, em regra, o acesso à justiça independe de prévio requerimento administrativo. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Precedentes TJSP e STJ

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – REVELIA – EFEITOS - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
- Admite-se no pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, como efeito da revelia, a confissão quanto à matéria de fato, mas a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido, conforme precedentes do STJ.

– Alegação de desconhecimento de contratação- Ausência de comprovação- Ônus da prova que incumbe ao autor- Inexistência de manifestação de vontade:

-Diante da negativa da autora sobre a celebração dos contratos que fundamentam a cobrança e à míngua de comprovação em sentido contrário pela ré, que não juntou dito contrato descabe o provimento do apelo do fornecedor de serviços.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO FRAUDULENTO – VALOR DEPOSITADO EM CONTA DE CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO
– Descabe a determinação de compensação de valor se a instituição financeira não junta aos autos quaisquer elementos qu e comprovem a existência da relação jurídica ou o depósito do valor em conta do consumidor.

APELAÇÃO – DANOS MORAIS
– Ação indenizatória – Descontos de valores de empréstimo consignado declarado inexigível, privando consumidor de valores necessários à sua subsistência– Transtorno que se não amolda ao mero aborrecimento quotidiano – Indenização – Cabimento

:– Aplica-se a teoria do desvio produtivo para mensurar eventuais danos sofridos pela parte para a solução de problema à que não deu causa- situação que ultrapassa o mero dissabor, afigurando-se fato que dá azo à indenização por danos morais. Valor que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO NÃO PROVIDO